Tribunal: TCU
Processo: 036.684/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar do término da prorrogação anteriormente concedida por meio do Acórdão 650/2023-TCU-Plenário , para que a Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura cumpra a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 2560/2022-TCU-Plenário , inicialmente dirigida à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo: 1. Processo TC- Processo 036.684/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 034.623/2016-7 (Relatório de Auditoria) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão: Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.